Tribunal: TJMT
Processo: 1040642-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040642-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Despejo por Denúncia Vazia, Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ: 01.326.495/0001-06 (AGRAVANTE), LEILA MUSTAFA FARES - CPF: 845.601.931-34 (AGRAVADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MUSTAFA KAMAL FARES registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MUSTAFA KAMAL FARES - CPF: 002.171.231-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. PURGAÇÃO DA MORA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de consignação em pagamento ajuizada para suspender medida liminar de despejo em contrato de locação comercial, sob fundamento de recusa injustificada dos locadores quanto ao recebimento de aluguéis vincendos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) saber se houve recusa injustificada do credor, autorizando a consignação em pagamento dos aluguéis vincendos; (ii) saber se a agravante realizou a purgação válida da mora, nos termos do art. 62 da L. 8.245/1991; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ação de consignação exige demonstração inequívoca da recusa injustificada do credor, nos termos do art. 335 do CC.

4. A prova apresentada pela agravante, consubstanciada em ata notarial com trechos selecionados de conversa via WhatsApp, revela-se incompleta e compromete a verossimilhança da alegação.

5. A ausência de comprovação do oferecimento formal do pagamento, bem como a existência de divergência quanto a encargos e débitos acessórios, evidencia a ausência de recusa injustificada.

6. A purgação da mora, para ser válida, deve abranger o valor integral do débito, com inclusão de encargos legais e contratuais, nos termos do art. 62, II, da L. 8.245/1991, o que não foi observado.

7. A ausência cumulativa dos requisitos da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – inviabiliza a concessão da medida pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.

8. O perigo de dano alegado, fundado na relevância social da atividade empresarial, não supre a ausência de verossimilhança jurídica da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A consignação em pagamento exige demonstração inequívoca da recusa injustificada do credor, sendo inadmissível a prova parcial ou fragmentada do fato constitutivo da obrigação. 2. A purgação da mora, para fins de suspensão de liminar de despejo, requer o adimplemento integral do débito, compreendendo aluguéis, encargos, juros, custas e honorários advocatícios. 3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo insuficiente o risco de dano isolado para sua concessão.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 334 e 335; CPC/2015, arts. 300 e 373, I; L. 8.245/1991, art. 62, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1005617-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022; TJMT, AI no 1015392-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento

n. 1111903-43.2025.8.11.0041
, movida em desfavor de
LEILA MUSTAFA FARES e ESPÓLIO DE MUSTAFA KAMAL FARES
, que indeferiu o pedido de consignação em pagamento formulado na ação de origem, bem como deixou de determinar a suspensão da medida liminar de despejo (Id. 329320886).

Inconformada, a parte agravante argumenta que é locatária do imóvel objeto da
Ação de Despejo n. 1070130-18.2025.8.11.0041
, onde mantém centro de distribuição e armazenamento de medicamentos e insumos médico-hospitalares, atividade de natureza essencial, cujo regular funcionamento é imprescindível ao abastecimento de hospitais, clínicas e demais unidades de saúde do Estado de Mato Grosso.

Narra que a parte locadora moveu a ação de despejo sustentando de forma equivocada, que a locatária teria de deixado de pagar os aluguéis dos meses de maio, junho e julho de 2025, além de apontar a existência de supostos débitos de IPTU de responsabilidade da agravante. Narram que, o débito locatício teria alcançado o montante de R$ 19.500,00 ao passo que os valores de IPTU teriam sido calculados em R$ 33.477,00, perfazendo um total alegado de R$ 52.977,00.

Não obstante, a parte agravante alega que comprovou a quitação dos aluguéis referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025, alegando que não há que se falar em inadimplemento locatício anterior que autorize a manutenção da medida tão gravosa quanto a desocupação forçada do imóvel.

Além disso, assevera que inexistem débitos de IPTU atribuíveis a agravante, sustentando que, os débitos tributários indicados se referem a exercícios pretéritos (anos de 2007, 2014 e 2015), anterior, portanto, ao início da locação (2016). Assevera que, após a quitação integral dos aluguéis referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025, a parte agravada se recusou a receber os aluguéis subsequentes. Tal recusa, motivou o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, visando consignar o valor dos aluguéis devidos referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2025 e a suspensão imediata da liminar de despejo deferida na ação conexa.

Pugnou pelo recebimento do recurso e concessão de tutela recursal, para que seja suspensa a liminar de despejo, autorizando o depósito judicial dos aluguéis vincendos e a manutenção da posse do agravante no imóvel até o deslinde do feito. No mérito, pleiteia o provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão atacada, reconhecendo a recusa injustificada do credor e a configuração da mora do credor, julgando plenamente cabível a consignação em pagamento e determinando a suspensão da liminar de despejo, garantindo a continuidade da posse direta do agravante (Id. 329320878).

O recurso foi recebido em 24 de novembro de 2025, ocasião que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 330944390).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento identificada pela numeração única: 1111903-43.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
LEILA MUSTAFA FARES e ESPÓLIO DE MUSTAFA KAMAL FARES
, que indeferiu o pedido de consignação em pagamento formulado na ação de origem, bem como deixou de determinar a suspensão da medida liminar de despejo (Id. 329320886).

De início, cumpre assentar que o recurso de agravo de instrumento foi tempestivamente interposto, tendo sido regularizado o recolhimento do preparo recursal em dobro, em razão da apresentação extemporânea das guias de recolhimento, consoante determinação exarada por este Relator.

Assim,
conheço
do presente recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursais.

No tocante ao mérito propriamente dito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante, tanto no que concerne à consignação em pagamento dos aluguéis vincendos quanto no que tange à suspensão da liminar de despejo anteriormente concedida nos autos da ação locatícia conexa.

Para o adequado deslinde da questão, faz-se imprescindível revisitar os fundamentos que norteiam o instituto da consignação em pagamento, bem como os requisitos necessários à purgação da mora em sede de ação de despejo por falta de pagamento, à luz da legislação civil, da Lei do Inquilinato e da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

A consignação em pagamento, modalidade especial de ação pela qual o devedor se libera de sua obrigação mediante depósito judicial da quantia devida, encontra previsão legal nos artigos 334 a 345 do Código Civil e no artigo 539 do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

“Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.”

Trata-se de instituto de natureza excepcional, que somente encontra guarida quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no artigo 335 do Código Civil, dentre as quais se destaca a recusa injustificada do credor em receber o pagamento.

O dispositivo legal em comento assim dispõe: "
A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
". Da simples leitura do texto legal, extrai-se que
a recusa do credor deve ser inequívoca, injustificada e devidamente comprovada pelo devedor que pretende liberar-se da obrigação mediante o depósito judicial
.

Nesse contexto, impõe-se ao devedor que busca a via consignatória o ônus de demonstrar, de forma cristalina e incontestável, que o credor, sem qualquer justificativa plausível,
recusou-se
a receber o pagamento que lhe era devido. Tal exigência decorre da aplicação do princípio geral de distribuição do ônus da prova, consagrado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa do credor deve ser categórica, injustificada e cabalmente demonstrada, não sendo suficiente a mera alegação de recusa ou a apresentação de provas equívocas ou ambíguas.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Conforme preceituam o artigo 335 do Código Civil c/c artigo 539 e seguintes do CPC, para o deferimento do pedido de consignação, será indispensável a comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a recusa injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor.
Não é crível o deferimento da consignação pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a ausência de comprovação nos autos da recusa do credor em receber a quantia consignada
.” (TJ-MT 10056177220228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022) (destaquei)

No caso dos autos, a análise detida dos elementos probatórios colacionados pela parte agravante revela, de forma inequívoca, a fragilidade da alegada recusa injustificada dos credores.

Com efeito, a agravante fundamentou sua pretensão consignatória na apresentação de Ata Notarial que supostamente comprovaria conversas mantidas via aplicativo WhatsApp, nas quais os locadores teriam manifestado recusa em receber os aluguéis vincendos.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo douto Juízo de Origem e corroborado pela análise perfunctória realizada quando do exame do pedido de tutela recursal, a referida Ata Notarial apresenta vício insanável que compromete, de forma definitiva, sua força probatória. A própria ata consigna, de maneira expressa e literal, que "
o restante das conversas existentes no WhatsApp acima assinalado não foi objeto de constatação nem reproduzido na íntegra, a pedido do outorgante
".

Tal ressalva, longe de ser um mero detalhe formal, revela-se circunstância de extrema gravidade para os fins probatórios pretendidos pela agravante. A seleção parcial e tendenciosa de trechos de conversas, suprimindo-se deliberadamente o contexto integral das tratativas mantidas entre as partes, gera fundada dúvida quanto à efetiva ocorrência da recusa alegada e, mais importante ainda, quanto ao caráter injustificado dessa suposta recusa.

É da essência do sistema probatório que as provas sejam completas, íntegras e desprovidas de manipulações que possam distorcer a realidade dos fatos.

A apresentação fragmentada de conversas, escolhendo-se apenas os trechos que aparentemente favorecem a tese da parte, constitui procedimento incompatível com a boa-fé processual e com o dever de lealdade que deve nortear a conduta dos litigantes. O Código de Processo Civil, em seu artigo 77, estabelece que "
além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade
".

A supressão deliberada de partes das conversas impede que se tenha a exata dimensão do contexto em que se deram as tratativas entre locador e locatário, impossibilitando a compreensão das razões que eventualmente justificariam a recusa dos credores em receber os pagamentos oferecidos. Não se pode perder de vista que a recusa do credor, para ensejar a consignação em pagamento, deve ser injustificada, ou seja, desprovida de motivo legítimo que a fundamente.

No caso concreto, há elementos nos autos que indicam a existência de justificativa plausível para a eventual recusa dos locadores. Com efeito, a própria narrativa da agravante revela que os aluguéis dos meses de maio, junho e julho de 2025 foram pagos somente em 25 de agosto de 2025, portanto, com considerável atraso. Ademais, subsiste controvérsia quanto à responsabilidade pelo pagamento de débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2007, 2014 e 2015, questão essa que ainda não foi definitivamente dirimida nos autos.

Nesse contexto, a recusa dos locadores em receber os aluguéis vincendos, se efetivamente ocorrida nos termos alegados pela agravante, pode encontrar justificativa razoável na existência de divergências quanto aos valores efetivamente devidos, incluindo-se não apenas os aluguéis em si, mas também os encargos moratórios, multas contratuais e eventuais débitos tributários de responsabilidade da locatária.

Reforça a fragilidade da prova produzida pela agravante o fato de que as conversas constantes da ata notarial foram expressamente impugnadas pelos locadores nos autos da ação de despejo, sob o fundamento de que teriam sido fraudadas ou manipuladas. Tal impugnação, conquanto ainda não apreciada em definitivo pelo Juízo da ação principal, impõe cautela redobrada na análise da prova em sede de cognição sumária, própria da tutela de urgência.

Ademais, cumpre destacar que a agravante não se desincumbiu de comprovar que realizou, ou ao menos tentou realizar, o oferecimento regular e formal do pagamento aos credores, mediante notificação extrajudicial ou outro meio idôneo que demonstrasse, de forma inequívoca, sua intenção de adimplir a obrigação locatícia. A simples alegação de que os locadores se recusaram a receber os pagamentos, desacompanhada de prova robusta nesse sentido, não é suficiente para autorizar a consignação em pagamento e, por via de consequência, a suspensão da liminar de despejo.

Passo, agora, à análise de aspecto ainda mais relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, a questão atinente à purgação da mora em sede de ação de despejo por falta de pagamento.

A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, estabelece, em seu artigo 62, inciso II, os requisitos necessários para que
o locatário purgue a mora e, consequentemente, elida a pretensão de rescisão do contrato locatício e de retomada do imóvel
. Referido dispositivo legal assim dispõe:

“Art. 62.

Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

(...)

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;”

Da leitura atenta do dispositivo legal transcrito, extrai-se, com clareza meridiana, que a purgação da mora, para ser válida e eficaz, deve abranger não apenas o valor principal dos aluguéis em atraso, mas também todos os encargos moratórios, multas contratuais, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida.

Trata-se de exigência legal expressa, que não comporta interpretação extensiva ou mitigada. A Lei do Inquilinato, ao estabelecer o instituto da purgação da mora, teve por escopo conferir ao locatário inadimplente uma derradeira oportunidade de regularizar sua situação, evitando-se a rescisão do contrato locatício e a consequente desocupação do imóvel. Em contrapartida, exigiu-se que tal regularização fosse integral, abrangendo não apenas o principal, mas também todos os acessórios da dívida locatícia.

No caso dos autos, os elementos probatórios coligidos demonstram, de forma insofismável, que a agravante não procedeu à purgação regular da mora. Com efeito, conforme se extrai da própria narrativa constante da petição recursal e dos comprovantes de pagamento juntados aos autos, a agravante limitou-se a depositar, ainda que tardiamente, apenas o valor principal dos aluguéis referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025, sem a inclusão dos encargos moratórios, multas contratuais, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

Tal proceder, além de revelar o descumprimento do disposto no artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991, indica que a mora locatícia não foi validamente purgada, persistindo, portanto, o inadimplemento contratual que deu ensejo à propositura da ação de despejo. A purgação irregular não tem o condão de elidir a pretensão de rescisão contratual e retomada do imóvel, mantendo-se íntegros os fundamentos que autorizaram a concessão da liminar de despejo.

A propósito, vejamos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIDA LIMINAR DE DESPEJO – PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA – CONTESTAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – OPORTUNIZADA A COMPLEMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a opção pela purgação da mora, na ação de despejo por falta de pagamento, é incompatível com a contestação do débito ou a revisão de cláusulas contratuais, nos moldes do artigo 62 da Lei no 8.245/1991, em relação às parcelas tidas como indevidas. Após a purga da mora, na hipótese de o locador alegar que a ofertada pelo locatário não ocorreu de forma integral, facultou-se ao locatário, ainda, complementar o pagamento no prazo de dez dias, com o depósito em juízo dos alugueis vincendos em seus respectivos vencimentos (artigo 62, incisos IV e V da Lei de Locações), a fim de se evitar o despejo
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10153924320248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2024) (destaquei)

É importante destacar que a exigência de pagamento integral do débito, incluindo-se todos os encargos legais e contratuais, não constitui rigor excessivo ou formalismo despropositado, mas decorre da própria sistemática estabelecida pela Lei do Inquilinato, que buscou equilibrar os interesses do locador e do locatário. Ao locatário inadimplente conferiu-se a oportunidade de purgar a mora e manter a relação locatícia; ao locador, por sua vez, assegurou-se que a regularização do débito fosse completa, abrangendo não apenas o principal, mas também todos os prejuízos decorrentes do inadimplemento.

Dessa forma, a pretensão da agravante de ver suspensa a liminar de despejo, fundamentada na alegação de que teria quitado os aluguéis em atraso, não merece guarida, porquanto existe indicação de que a quitação foi parcial e não observou os requisitos legais necessários à purgação válida e eficaz da mora. Subsiste, portanto, o inadimplemento contratual que autoriza a manutenção da medida liminar de desocupação do imóvel.

Cumpre, ainda, analisar a questão sob a ótica dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, seja na ação de origem, seja em sede de tutela recursal no agravo de instrumento. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, estabelece que "
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

Da análise do dispositivo legal supracitado, extrai-se que a concessão da tutela de urgência, seja em caráter antecedente, seja em caráter incidental, pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos essenciais e inafastáveis: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade do direito consiste na demonstração, ainda que em cognição sumária, de que a pretensão deduzida pelo requerente encontra respaldo no ordenamento jurídico, ou seja, de que existe plausibilidade jurídica na tese defendida. Não se exige, nessa fase processual, a certeza absoluta quanto à procedência da pretensão, mas sim a demonstração de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações e a aparência de bom direito.

O perigo de dano, por sua vez, caracteriza-se pela demonstração de que a demora na prestação jurisdicional definitiva poderá acarretar prejuízo grave, de difícil ou impossível reparação, ao direito cuja tutela se pretende. Trata-se da urgência propriamente dita, que justifica a antecipação dos efeitos práticos da tutela jurisdicional, antes mesmo do exaurimento da cognição plena.

Tais requisitos são cumulativos, não sendo suficiente a presença isolada de um deles para autorizar a concessão da tutela de urgência.

No caso dos autos, conforme exaustivamente demonstrado nas considerações anteriores, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito. Com efeito, a agravante não se desincumbiu de comprovar, de forma inequívoca, a recusa injustificada dos credores em receber os aluguéis vincendos, circunstância essa que constitui o próprio fundamento da ação de consignação em pagamento.

A prova produzida pela agravante, consubstanciada na ata notarial que reproduz apenas trechos selecionados de conversas via WhatsApp, revela-se insuficiente para demonstrar, em cognição sumária, a verossimilhança da alegação de recusa injustificada. A ressalva expressa constante da própria ata, no sentido de que o restante das conversas não foi reproduzido na íntegra, gera fundada dúvida quanto à efetiva ocorrência e, sobretudo, quanto ao caráter injustificado da suposta recusa.

Ademais, a impugnação formulada pelos locadores nos autos da ação de despejo, sob o fundamento de que as conversas teriam sido fraudadas ou manipuladas, reforça a fragilidade da prova e impõe cautela ainda maior na análise da probabilidade do direito alegado pela agravante.

Some-se a isso o fato, não menos relevante, de que a agravante não procedeu à purgação regular da mora, tendo depositado apenas o valor principal dos aluguéis em atraso, sem a inclusão dos encargos moratórios, multas contratuais, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios, conforme exigido pelo artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991. A purgação irregular não elide o inadimplemento contratual, mantendo-se íntegros os fundamentos que autorizaram a concessão da liminar de despejo.

Dessa forma, inexiste, no caso concreto, a demonstração da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, seja na ação de origem, seja em sede de tutela recursal no agravo de instrumento. A ausência de comprovação inequívoca da recusa injustificada do credor, somada à purgação irregular da mora, afasta, de forma definitiva, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela agravante.

No que concerne ao requisito do perigo de dano, a agravante argumenta que a desocupação forçada do imóvel inviabilizaria suas atividades empresariais, gerando prejuízos irreparáveis ao abastecimento de medicamentos e insumos médico-hospitalares no Estado de Mato Grosso. Alega que o imóvel objeto da locação abriga seu centro de distribuição, sendo essencial para a continuidade de suas operações comerciais.

Conquanto se reconheça a relevância social da atividade desenvolvida pela agravante, consistente na distribuição de medicamentos e insumos médico-hospitalares, cumpre destacar que o perigo de dano alegado, ainda que efetivamente presente, não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão da tutela de urgência na ausência de demonstração da probabilidade do direito.

Com efeito, conforme já assinalado, os requisitos da tutela de urgência são cumulativos, não bastando a presença isolada de um deles, ainda que em grau elevado, para justificar a antecipação dos efeitos práticos da tutela jurisdicional.

Aliás, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre esse tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional
. II -
Inobstante a prova do domínio (probabilidade do direito), a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência e, sendo os requisitos da tutela de urgência cumulativos, a ausência de um deles impede a concessão da liminar requestada
. III - A imediata imissão do autor na posse do imóvel, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC)” (TJ-MT - AI: 10034894520238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

“AGRAVANTE (S):ANSELMO SIQUEIRA MAIA AGRAVADO (S):RICARDO FELIPE MAIA EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de agravo de instrumento interposto por Anselmo Siqueira Maia contra decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada para suspender os efeitos de contrato de compra e venda supostamente nulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, para suspender os efeitos de contrato de compra e venda celebrado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso em exame, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência considerando a necessidade de dilação probatória e a existência de ação de consignação em pagamento que afasta a mora do contrato. A análise do recurso limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sem adentrar no mérito da lide. A decisão agravada considerou que a matéria demanda dilação probatória, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, verificar a probabilidade do direito alegado. A ausência de um dos requisitos inviabiliza a concessão da tutela de urgência
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.” Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art . 300. Jurisprudência relevante citada: N.U 1019197-04.2024 .8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238435720248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MRV Prime Parque Chapada Guimarães Incorporações SPE Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais. A agravante pleiteava a imediata reintegração na posse de imóvel ocupado pela agravada, sob alegação de inadimplemento contratual e esbulho possessório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para autorizar a reintegração imediata da agravante na posse do imóvel objeto da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O periculum in mora não se evidencia, pois a agravante permaneceu inerte por aproximadamente nove anos após o suposto início da ocupação irregular, circunstância incompatível com a alegada urgência. Embora o inadimplemento contratual seja aparente, a qualificação da posse como injusta demanda dilação probatória, não podendo ser presumida de plano antes da decretação judicial da rescisão. A concessão da medida acarretaria a retirada imediata da agravada de sua moradia, o que representa grave lesão a bem jurídico protegido constitucionalmente, ao passo que os prejuízos patrimoniais da agravante podem ser compensados ao final da demanda
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia prolongada da parte interessada afasta a caracterização do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. A posse do promitente comprador inadimplente não se qualifica de imediato como injusta, devendo a reintegração de posse ser precedida da decretação judicial da rescisão contratual. A retirada liminar de ocupante de imóvel residencial exige cautela reforçada, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito à moradia.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10219275120258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

(destaquei)

Ademais, não se pode descurar que o alegado perigo de dano decorre, em última análise, da própria conduta da agravante, que deu causa ao inadimplemento contratual ao deixar de pagar tempestivamente os aluguéis devidos e, quando o fez,
não observou os requisitos legais necessários à purgação válida e eficaz da mora
. É princípio basilar do direito que ninguém pode invocar em seu favor a própria torpeza ou se beneficiar da própria conduta irregular.

A desocupação do imóvel, conquanto possa efetivamente gerar transtornos às atividades empresariais da agravante, constitui consequência natural e previsível do inadimplemento contratual não regularmente purgado. O contrato de locação, como todo e qualquer negócio jurídico, gera obrigações recíprocas para as partes contratantes, sendo certo que o descumprimento de tais obrigações autoriza a rescisão contratual e a retomada do bem locado pelo locador.

Não se pode olvidar que o locador também é titular de direitos que merecem proteção jurídica, dentre os quais se destacam
o direito de receber pontualmente os aluguéis convencionados e o direito de retomar o imóvel de sua propriedade na hipótese de inadimplemento do locatário
. A tutela jurisdicional não pode se prestar a conferir proteção unilateral aos interesses do locatário inadimplente em detrimento dos direitos legítimos do locador.

Nesse contexto, a manutenção da agravante na posse do imóvel, mediante a suspensão da liminar de despejo, representaria grave violação aos direitos do locador, que vem sendo privado do recebimento integral dos aluguéis devidos, não obstante tenha legitimamente buscado a tutela jurisdicional para a retomada do bem de sua propriedade. Tal situação configuraria verdadeira inversão de valores, premiando-se o devedor inadimplente em detrimento do credor diligente.

Cumpre, ainda, destacar que a eventual inviabilização das atividades empresariais da agravante, conquanto lamentável sob o ponto de vista social e econômico, não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a aplicação das normas legais que regem as relações locatícias e a purgação da mora em ações de despejo.

Ademais, não se pode presumir que a agravante não disponha de alternativas para a continuidade de suas atividades empresariais, seja mediante a locação de outro imóvel, seja mediante a utilização de espaços já existentes em outros estabelecimentos de sua propriedade ou sob sua administração. A impossibilidade absoluta de manutenção das atividades empresariais não foi demonstrada de forma cabal nos autos, tratando-se de mera alegação genérica, desprovida de substrato probatório adequado.

É importante registrar, ainda, que a parte agravante teve ampla oportunidade de regularizar sua situação locatícia, seja mediante o pagamento tempestivo dos aluguéis devidos, seja mediante a purgação regular da mora, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991. Optou, contudo, por realizar pagamento parcial e extemporâneo, sem a inclusão dos encargos legais e contratuais, o que não tem o condão de elidir o inadimplemento e afastar a pretensão de rescisão contratual e retomada do imóvel.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026